Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito constitucional e civil. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Tema 1.150 do STJ. Adstrição do banco às diretrizes do Conselho Diretor. Saques indevidos ou levantamento por terceiros não comprovados. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são 2 (duas): (i) aferir se a autora recebeu os rendimentos devidos em sua conta individual do PASEP; e (ii) se o Banco do Brasil teria realizado saques sem sua autorização.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o STJ, o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. Além disso, já afirmou também que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Por fim, fixou a tese de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
4. No caso concreto, a autora não comprovou a ocorrência de saques indevidos ou levantamentos por terceiros, conforme documentos juntados aos autos. Não há, portanto, evidência de ato ilícito por parte do Banco do Brasil que pudesse ensejar a recomposição de valores ou indenização por danos materiais. Ao contrário, consta nos autos documento que registra saque para casamento em 27/12/1978, demonstrando que a autora recebeu legalmente valores de sua conta. Tal registro invalida a alegação de não recebimento e reforça a regularidade da atuação do Banco do Brasil na administração das contas PASEP. Diante disso, não se verifica prejuízo material, pois a autora não comprovou falha na execução da gestão da conta nem levantamento indevido de valores. O Banco do Brasil cumpriu as normas legais e regulamentares, agindo dentro de sua esfera de responsabilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção, REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1150.